Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Por meio da petição de ID 55476299, os apelantes, FRANCISCO AUGUSTO MANCINI e ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA suscitam fato novo, consistente no ajuizamento de ação rescisória pelo Espólio de João Botelho, com pedido liminar (autos n. 0721173-04.2022.8.07.0000), deferida pelo e. Relator, Des. Fernando Habibe, para suspender a ordem de reintegração de posse da área pela Terracap e manter o autor da rescisória na posse do imóvel. Afirma que o referido fato influi no presente processo, em que também se discute, entre outros, o direito de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos apelantes. Dessa forma, defende a necessidade da suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Manifestação da TERRACAP (ID 55958251), pela rejeição do pedido. Decido. De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Sobre essa causa de suspensão processual, leciona Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, Jus Podivm, 2016, p. 754/755), que o referido “enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante.” No mesmo sentido: “[...] De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira ‘a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida’ (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequências jurídicas que cercam a segunda (subordinada).” (Acórdão 1389969, 00254020420168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) grifo nosso. No presente, a pretensão dos requerentes deduzida em face da Terracap, está direcionada ao pagamento de indenização pelas acessões/benfeitorias realizadas no Aeródromo Botelho, cumulada com direito de retenção, em áreas ocupadas por força de contrato de locação não residencial (relação ex locato), celebrado com a Agro Turismo e Aeródromo Botelho Ltda, de propriedade do Sr. João Ramos Botelho. A ação rescisória, por seu turno, tem por objetivo desconstituir a sentença proferida nos autos do proc. n. 0041740-24.2014.8.07.0018, que julgou procedente o pedido deduzido pela Terracap, em face de Joao Ramos Botelho, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel, a imediata cessação das atividades de exploração aeroviária no local e demolição das construções relativas à atividade aeroviária. Em ambos os processos, as relações jurídicas são distintas, sendo diverso, portanto, o objeto das pretensões deduzidas: de um lado, os requerentes buscam na presente ação indenização por benfeitorias e direito de retenção, por obras que realizaram na área em litígio; de outro, na rescisória, o que o espólio pretende, com a rescisão da decisão, é a indenização por outras obras realizadas pelo Sr. João Ramos Botelho, abrangendo às decorrentes da primitiva atividade rural realizada, mais lucros cessantes e dano moral, conforme se infere da reconvenção apresentada na ação ajuizada pela Terracap. Logo, a solução a ser dada naqueles autos, com repercussão somente na ação de reintegração de posse, e da qual os requerentes não fizeram parte, não influenciará o resultado neste processo, pois não se identifica o eventual risco de decisões conflitantes. Oportuno registrar, ainda, que a liminar deferida em favor do espólio foi revogada em parte pelo e. relator, Des. Fernando Habibe, para manter a Terracap na posse do imóvel até o julgamento da rescisória (ID 40733659), não havendo alteração da situação processual dos requerentes, pois continuarão exercendo a posse regular das áreas (I-01, F-01, F-02, F-03 e Área de apoio do Bloco F), por força do Termo de Autorização de Uso a Título Precário e Remunerado celebrado com a Terracap (ID 41730633), sendo apenas residual, nesta ação, a discussão quanto à abusividade da Cláusula 6.1 dessa avença. Ante o exposto, não demostrada a prejudicialidade externa de que trata o art. 313, V, “a”, do CPC, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo (ID 55476299). Inclua-se, novamente, o processo em pauta de julgamento presencial. Int. Brasília/DF, 9 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora